Tribunal: TJDFT
Processo: 0725803-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. RESPEITO. ART. 62, II, D DA LEI 8.245/91. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cerne da questão consiste em aferir se seria cabível a condenação do devedor quanto aos honorários advocatícios contratuais.
2. Os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo. Logo, é possível às partes, na liberdade que possuem de estabelecer o conteúdo contratual, observados os limites e proibições legais, fixar multa e honorários advocatícios em caso de não cumprimento da transação.
3. A interpretação do art. 62, II, alínea 'd', da Lei n. 8.245/91 não se aplica ao presente caso, uma vez que tal dispositivo se destina às ações de despejo. No entanto, a presente demanda trata de cobrança promovida após a desocupação definitiva do imóvel, circunstância que afasta a incidência da norma mencionada. Precedente.
4. Em observação ao princípio da pacta sunt servanda, deve-se incluir, no valor da condenação, os honorários convencionais previstos no contrato de locação.
5. Deu-se provimento ao recurso.